Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714214-82.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: KETLEY SANTOS DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O Ministro Raul Araújo, em decisão unipessoal (Id 69235344), conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela autora/apelada “determinando ao Tribunal de origem o reexame da efetiva ocorrência de agravamento da situação de saúde e/ou abalo psicológico à parte autora, em decorrência da negativa de cobertura da cirurgia plástica reparadora, observando a inaplicabilidade da interpretação razoável do contrato como excludente no caso dos autos”. Assim, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, 10 e 1.023, § 2o, todos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, DETERMINO seja dada ciência às partes acerca do retorno dos autos para rejulgamento da apelação interposta pelo réu, para requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora